Tribunal: TJDFT
Processo: 0009712-33.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009712-33.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo regimental (ID: 9844741), com pedido de reconsideração, interposto pelo SINDIRETA contra o despacho deste Relator (ID: 9844740) que, convertendo o feito em diligência, determinou, em suma, a qualificação daqueles servidores que não se encontravam devidamente identificados. Inconformado, o exequente afirma que a juntada dos documentos pessoais é dispensável para o prosseguimento do feito. Ratifica, entretanto, a necessidade de “indicação do número da inscrição no CPF”, uma vez que tal procedimento “permite controlar a litispendência e verificar o ajuizamento de ações simultâneas com o mesmo objeto (RSTJ 71/150)” (ID: 9844741 - Pág. 3). Pugna pela reconsideração do ato impugnado e, subsidiariamente, para que seja mantida “apenas a exigência de comprovação do domicílio necessário do servidor na sua repartição, por meio da respectiva declaração funcional, bem como da inscrição do CPF, admitindo-se, neste caso, a juntada dos comprovantes de cadastro” (ID: 9844741 - Pág. 3). O SINDIRETA carreou aos autos os comprovantes de Situação Cadastral no CPF (ID: 9844741 - pp. 5/15). O Distrito Federal manifestou-se no ID: 22328191 pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante na reprimenda do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. É o breve relatório. Decido. Cabe, inicialmente, registrar que aos recursos interpostos sob a égide do CPC/1973 deve-se observar as regras de admissibilidade na forma nele prevista. O pronunciamento judicial recorrido (ID: 9844740) foi publicado em momento anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.105/105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, de forma que o recurso deve se submeter à disciplina do CPC/73. Dito isso, verifica-se que o art. 557, caput, do CPC/73 determina que “o relator negará seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior”. No particular, o presente recurso é manifestamente inadmissível porque a decisão agravada tem natureza de despacho e “dos despachos não cabe recurso” (art. 504 do CPC/73). Por amor ao debate, registro que a qualificação jurídica das partes é requisito essencial da petição inicial, não somente no processo de conhecimento (art. 282, II, do CPC/73), como também no de execução, consoante dispõe o art. 598 do CPC/73: “Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de conhecimento”. No mais, o recurso está prejudicado, haja vista ter o exequente complementado a qualificação pessoal dos servidores, informando o número do CPF e os endereços / domicílios dos beneficiários (ID: 9844745). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, por inadmissível e por prejudicado. I. Brasília / DF, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador